Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-02.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. CARTÃO BANCÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO.
1. O conjunto probatório demonstra a prática de furto qualificado por fraude, consistente no uso indevido de cartão bancário subtraído da vítima para a realização de compras, confirmada por declarações, registros de transação bancária e imagens de câmeras de segurança.
2. A proximidade temporal entre as compras realizadas em estabelecimentos distintos não autoriza o reconhecimento do concurso de pessoas quando inexistem imagens ou outros elementos que comprovem a atuação conjunta entre o apelante e o corréu. Persistindo dúvida razoável, afasta-se a qualificadora.
3. A incidência do princípio da insignificância exige requisitos cumulativos definidos pelo STF. A reincidência específica em crime patrimonial e a qualificadora de fraude aumentam a reprovabilidade do comportamento do réu, impedindo o reconhecimento da atipicidade material.
4. A fixação do regime inicial semiaberto mostra-se desproporcional à pena imposta e às circunstâncias judiciais favoráveis. À luz do CP, art. 33, § 3o, e da jurisprudência que admite flexibilização, impõe-se a adoção do regime inicial aberto.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é admissível quando socialmente recomendável e a reincidência não é quanto ao mesmo crime, nos termos do CP, art. 44, § 3o, e da orientação jurisprudencial do STJ.
6. Mantém-se o valor fixado a título de indenização mínima, pois proporcional ao crime cometido e à capacidade econômica do réu.
7. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.